Tribunal: STF
Processo: RE 1549174
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro interpôs recurso extraordinário (eDoc 14) contra acórdão da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (eDoc 10).



    Sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 2º; 5º, XXXIX; 22, I; e 196, todos da Constituição da República, em virtude do indevido reconhecimento incidental de inconstitucionalidade do art. 28, da Lei 11.343/06. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Entendo assistir razão à parte recorrente.



    O Supremo, ao julgar o RE 635.659, ministro Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:



    (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 



    (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 



    (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.



    O entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado por ocasião do julgamento do Tema 506/RG indica que houve declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, apenas em relação a substância cannabis sativa, na quantidade de até 40 gramas ou seis plantas-fêmeas. 



    Desse modo, tal entendimento não se aplica ao caso em espécie, em que se discute o porte de substância diversa (“Cocaína”).



    No caso, a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais deu provimento à apelação criminal para “declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 e, ABSOLVER o Apelante, na forma do artigo 386, inciso III do Código de Processo Penal”, em acórdão assim fundamentado (eDoc 10):



    Impõe-se, pois, seja garantida a autodeterminação como direito da personalidade, assim como está garantida a autodeterminação em relação ao consumo de drogas lícitas como o tabaco e o álcool, buscando-se a mantença do sistema social, tendo em mira o homem e seus direitos. Não há, assim, fundamento para a intervenção estatal no caso de porte de substâncias tóxicas para uso próprio, vez que equivaleria a criminalizar a própria vítima, sendo certo que no nosso ordenamento não se pune a autolesão. 



    Com efeito, o controle social pelo Direito Penal se dá com o processo de criminalização de condutas com repercussão social: só podem ser considerados delitos comportamentos que lesionem ou ponham em perigo um bem jurídico socialmente relevante, hipótese, repise-se, não configurada no tema em questão. 



    O Estado Democrático de Direito deve ter seu poder limitado pelo direito do indivíduo sobre si mesmo, sobre o seu próprio corpo e espírito, sendo vedado violá-los ainda que sob o pretexto de protegê-los. 



    E, neste sentido, tendo em mira a garantia dos direitos da personalidade em cotejo com os princípios da lesividade e da alteridade, infere-se que a questão das drogas, sob o enfoque do usuário, deve ser tratada sob a perspectiva da inexistência de bem jurídico a ser protegido, vez que cinge-se a esfera pessoal do indivíduo sendo a Constituição da República seu ponto de partida e fundamento, a ensejar a flagrante inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. 



    Entendo, desse modo, que o acórdão recorrido diverge do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 635.659, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 506, 



    3. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais, tornando sem efeito a absolvição determinada, em ordem a que, observando a orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, prossiga no julgamento da causa como entender de direito. 



    4. Intime-se. Publique-se. Comunique-se. 



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente